Tribunal: TJDFT
Processo: 0000965-79.2018.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000965-79.2018.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANA FLAVIA PESSOA TEIXEIRA LEITE, FRANCISCA DAS CHAGAS RIBEIRO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Tendo em vista o teor da certidão de ID 12764594, encaminhem-se os presentes autos ao Distrito Federal, para que, no prazo de 10 (dez) dias úteis, já computado o prazo em dobro, sob pena de preclusão, manifeste-se acerca da divergência de cálculos apontada no ID acima citado. Brasília, 28 de janeiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios